Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-72.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001694-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI - CPF: 513.040.901-91 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1º, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Losango S/A – Banco Múltiplo
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de nº 1043417-79.2020.8.11.0041, ajuizada por
Edna Fogaça de Abreu Guzzi
, que deferiu a tutela de urgência para determinar
ao requerido, ora agravante, que se abstenha de incluir os dados da parte autora, nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido no valor de R$ 571,96, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

O banco agravante sustente que a necessidade de revisão da multa diária para fins de fixa-la em patamares de valor e prazo de incidência razoáveis a pato a não ensejar a punição desmedida do agravante.

Afirma que a decisão agravada “
não estipulou o limite temporal e valor máximo a ser alcançado pela astreinte, sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir
ad eternun
e nem mesmo ser causa de promoção de enriquecimento
.” (Id. 75038981, pág. 7, destaques no original)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo. A lesão grave e de difícil reparação “baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, pois, como visto, não possui meios de cumpri com o disposto da decisão combatida.” (Id. 75038981, pág. 9)

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão agravada, no mérito pugna pela revogação da decisão agravada, ou a substituição pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou ainda, a redução da multa fixada e o aumento do prazo de cumprimento da liminar.

Liminar deferida (Id. 75393485).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 76347463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela parte agravada em razão do cumprimento de liminar não prospera.

O agravado sustente que banco recorrente cumpriu a liminar, motivo pelo qual ocorreu a perda do objeto deste recurso.

A situação dos autos é referente a uma obrigação de não fazer consistente em não incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, se trata de decisão provisória que pode ser mudada a qualquer tempo, mormente porque não possui caráter satisfativo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso comporta parcial provimento.

Após detida análise dos autos verifico que, no caso concreto, há possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da
não há limitação na multa imposta
.

No que tange a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui
caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, o que impõe a sua redução e limitação.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.)

(Destaquei)

Todavia, ao analisar a decisão agravada constato que o magistrado de primeira instância ao proferir a decisão agravada não estabeleceu um limite para a multa, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Destarte, limito o valor da multa diária ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(Destaquei)

De outro lado a decisão foi para o banco agravante se abster de incluir os dados da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que o prazo para cumprimento é imediato, porquanto se
trata de uma obrigação de não fazer,
em outras palavras, não há como estipular um prazo para que o banco agravante deixe de inscrever o nome do agravado nos órgão de proteção ao crédito, eis que tal situação perdurará enquanto a liminar estiver vigente.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar que a multa diária seja limitada a R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021